Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Espécie Mandado de Segurança Processo N. 0708071-80.2020.8.07.0000 Impetrante Fabiana Soares Martini - ME Impetrado Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela Impetrante à pág. 1 do ID 15478900, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 05 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator